Tribunal: TJES
Processo: 5000266-86.2023.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000266-86.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face do v. Acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença de piso que a condenou, solidariamente com NEON PAGAMENTOS S.A., ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária ("golpe do boleto falso").

A sentença recorrida id 16347332, proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui/ES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento de: (i) R$ 2.358,40 a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o evento danoso e juros de 1% ao mês desde a citação; e (ii) R$ 4.000,00 a título de danos morais, atualizados desde a prolação e juros de 1% ao mês desde a citação, com honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Em suas razões id 18678586, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado colegiado, aduzindo, em síntese: (i) a necessidade de fixação expressa da Taxa SELIC como índice de juros moratórios e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil; (ii) a aplicação do princípio
tempus regit actum
e da Lei 14.905/2024; e (iii) a impossibilidade de cumulação da referida taxa com outros índices, sob pena de bis in idem; finalizando com o pedido de provimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Deixo de determinar a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões, porquanto a correção ora promovida limita-se a singelo erro material constante do dispositivo relativo à definição expressa acerca dos índices de juros de mora e correção monetária, vício cognoscível de ofício, que não importa em modificação do conteúdo decisório nem do resultado do julgado.

É o breve relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos intrínsecos e extrínsecos, sendo tempestivos conforme certidão de id 18822234. Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, seguem o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48 da Lei de Regência.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à integração do julgado para explicitar os índices de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre o quantum condenatório, com foco na incidência da Taxa SELIC.

No mérito, assiste razão ao embargante. Com efeito, a ausência de manifestação expressa sobre a aplicação da Taxa SELIC configura omissão passível de correção, visando o aperfeiçoamento da tutela jurisdicional e a uniformização na fase de cumprimento de sentença.

Ressalte-se que, por tratar-se de matéria de ordem pública, a fixação dos consectários legais poderá ser realizada a qualquer tempo, sendo inclusive cognoscível de ofício. A questão encontra-se pacificada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.111.119/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), o qual assentou:

"Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)" (STJ; REsp 1111119/PR, Corte Especial).

Ademais, consoante os Temas 99 e 112 do STJ, a incidência da variação da Taxa SELIC não admite cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, sob pena de indesejado bis in idem, uma vez que a referida taxa já engloba a recomposição do valor da moeda e a compensação pela mora. Tal entendimento foi recentemente reforçado pela Lei 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, consolidando a SELIC como padrão para dívidas civis, observada a dedução do IPCA para apuração de juros reais quando aplicável.

Contudo, para fins de liquidação, os cálculos deverão ser realizados estritamente por meio do sistema de atualização disponível no sítio oficial da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ-ES), garantindo a fidelidade aos parâmetros deste Tribunal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos integrativos, para sanar a omissão apontada e determinar que o valor da condenação (danos materiais e morais) seja atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora exclusivamente pela variação da Taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção, mantendo-se incólumes os demais termos do v. Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)